Tribunal: TJSP
Processo: 1133844-20.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA - OMISSÃO – Preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e inovação recursal soerguidas nas contrarrazões não apreciadas no v. acórdão – Violações não verificadas – Inocorrência de omissão relativamente às demais temáticas ventiladas – Inconformismo da embargante quanto ao entendimento da Turma Julgadora - Propósito de prequestionamento que não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA - OMISSÃO – Preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e inovação recursal soerguidas nas contrarrazões não apreciadas no v. acórdão – Violações não verificadas – Inocorrência de omissão relativamente às demais temáticas ventiladas – Inconformismo da embargante quanto ao entendimento da Turma Julgadora - Propósito de prequestionamento que não se justifica – Enfrentamento dos temas que, por si só, prequestionam a matéria – Precedentes do E. STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, sem efeito modificativo, apenas para sanar as omissões no que concerne às preliminares suscitadas nas contrarrazões recursais, refutando-as.